Tribunal: TJBA
Processo: 8015043-80.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Recurso em Sentido Estrito: 8015043-80.2024.8.05.0001 Recorrente: Adailton Sousa dos Santos Defensora Pública: Flávia Apolonio Gomes Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Ariomar José Figueiredo da Silva Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS NOS AUTOS. CONEXÃO ENTRE OS CRIMES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Adailton Sousa dos Santos em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara do Júri da Comarca de Salvador/BA, que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, V, VII e VIII, do Código Penal e, por conexão, no art. 16, IV, da Lei nº 10.826/2003, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri. A Defesa suscitou a nulidade do procedimento de reconhecimento do acusado. No mérito, pleiteou a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, requereu a absolvição quanto ao crime de porte de arma. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão de pronúncia deve ser anulada em razão de uma suposta irregularidade no procedimento de reconhecimento do acusado, bem como se há elementos de prova suficientes para a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, incluindo a imputação conexa de porte ilegal de arma de fogo. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento do acusado realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não gera nulidade quando os indícios de autoria restarem configurados por provas autônomas, in casu, através da prova oral colhida em juízo. 4. A materialidade do crime restou comprovada através do Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Exame Pericial da arma de fogo e pelo Laudo de Exame Cadavérico; os indícios de autoria decorrem dos depoimentos em juízo dos policiais militares, que presenciaram os fatos. 5. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, bastando para sua decretação prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, prevalecendo nesta fase o princípio do in dubio pro societate. 6. Tendo em vista a conexão com o crime doloso contra a vida, compete ao Tribunal do Júri decidir por eventual absolvição quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento realizado em desconformidade com os preceitos do art. 226 do CPP não configura nulidade quando a autoria delitiva é configurada por outros meios de prova. 2. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a decisão de pronúncia é medida que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da acusação, inclusive quanto a crimes conexos." Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 226, 413, 414 e 415; CP, art. 121, §2º, V, VII e VIII; Lei 10.826/2003, art. 16, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2663865/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/08/2024, DJe 20/08/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/08/2024, DJe 19/08/2024; TJMG, Apelação Criminal 1.0027.10.010235-2/001, Rel. Des. Catta Preta, 2ª Câmara Criminal, j. 13/02/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso em sentido estrito nº 8015043-80.2024.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Defesa, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator